Tribunal: TJDFT
Processo: 0707186-73.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA PROMITENTE-VENDEDORA. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. DANOS MATERIAIS EMERGENTES. DEVER DE REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO PRESUMIDO. REPARAÇÃO DEVIDA.
1. A relação jurídica estabelecida no contrato de promessa de compra e venda de imóvel é relação de consumo quando as partes emolduram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. Nos casos em que for legítima a rescisão contratual com retorno das partes ao estado anterior à contratação, mostra-se cabível a devolução da totalidade das verbas adimplidas pela parte promissária/compradora, aí incluída, a comissão de corretagem.
3. Comprovada a responsabilidade pela rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel e pelos danos materiais dela emergentes com alugueres de imóvel em período ao qual se frustrou a expectativa de ocupação imobiliária, deve a parte responsável arcar com tais danos materiais.
4. Constitui ato ilícito passível de compensação a inscrição indevida cadastro de inadimplentes.
5. Para fins de fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, mostra-se indispensável que o valor atenda ao binômio reparação-prevenção: além de reparar o dano, devem-se sopesar as circunstâncias do caso, o grau de culpa dos envolvidos, a consequência, bem como a extensão do ato ilícito praticado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.